Tribunal: TJBA
Processo: 2000230-71.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000230-71.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LUIS ANTONIO SANTOS POSSIDONIO Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO PARA UNIDADE PRISIONAL EM BARREIRAS. PEDIDO DE RETORNO PARA ITABUNA OU SUBSIDIARIAMENTE PARA VITÓRIA DA CONQUISTA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA INSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que impõe a transferência de interno para o Conjunto Penal de Barreiras, fundamentada em elementos de inteligência penitenciária que apontam sua vinculação a organização criminosa e risco à segurança institucional. 2. O agravante requer o retorno para a unidade prisional de Itabuna e, subsidiariamente, sua transferência para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação concreta, atual e individualizada para justificar a transferência; (ii) saber se a medida viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena; (iii) saber se há contradição entre a negativa de inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado e a imposição da transferência à unidade prisional de Barreiras; (iv) saber se a transferência foi legal e observou os regulamentos administrativos; (v) saber se é possível a concessão do pedido subsidiário de transferência para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, com base na preservação de vínculos familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão se baseia em documentação atual da inteligência penitenciária e manifestação recente da Corregedoria Geral de Justiça, apontando alto grau de periculosidade do reeducando e risco de instabilidade. 5. A aplicação do princípio do in dubio pro societate na execução penal admite a adoção de medidas cautelares voltadas à preservação da ordem e da segurança, mesmo diante da ausência de sentença condenatória em novos delitos. 6. A negativa de submissão ao Regime Disciplinar Diferenciado não impede a transferência a comarca diversa, que pode ocorrer com base em critérios distintos de prevenção. 7. A medida adotada observou as normas do Decreto Estadual nº 12.247/2010 e do Provimento CGJ nº 01/2023, com controle judicial e administrativo. 8. A transferência do reeducando não constitui direito subjetivo, devendo prevalecer a conveniência da administração penitenciária, especialmente em situações que envolvam risco à disciplina interna ou à integridade do sistema prisional. 9. O pedido subsidiário de transferência para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista está sujeito à deliberação administrativa da Corregedoria Geral de Justiça, órgão competente para decidir sobre a lotação de internos no sistema penitenciário estadual, não se submetendo exclusivamente ao controle judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2000230-71.2025.8.05.0113, em que figuram como agravante LUIS ANTONIO SANTOS POSSIDONIO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.